Tribunal: TJBA
Processo: 8005043-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005043-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON TEIXEIRA e outros (8)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CELERIDADE, À DEFESA OU À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Indenizatória ajuizada por 9 (nove) autores contra empresas do Grupo Votorantim, objetivando indenização por supostos danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de alegados danos ambientais. A decisão agravada determinou o desmembramento do litisconsórcio facultativo ativo, sob fundamento de eventual comprometimento à celeridade processual e à ampla defesa das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais que autorizam a limitação do litisconsórcio facultativo ativo, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC, ou se é possível o prosseguimento do feito com todos os autores no polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 113, § 1º, do CPC confere ao juiz a faculdade de limitar o número de litigantes no litisconsórcio facultativo, desde que demonstrado que este compromete a rápida solução do litígio, a ampla defesa ou o cumprimento da sentença.

4. No caso concreto, o número de autores — 9 (nove) — não configura quantidade excessiva a ponto de ensejar prejuízos à marcha processual, tampouco compromete o exercício da defesa pelas rés.

5. A existência de causa de pedir comum, fundada em supostos danos ambientais que afetaram os autores de modo similar, legitima a formação do litisconsórcio ativo, sendo as diferenças individuais compatíveis com a condução conjunta do processo.

6. A prova a ser produzida nos autos restringe-se, em sua maioria, a documentos e elementos de natureza objetiva, passíveis de análise conjunta, não se justificando a fragmentação da demanda.

7. A limitação do litisconsórcio ativo constitui medida excepcional, admitida apenas em casos de comprometimento efetivo à prestação jurisdicional célere e eficaz, o que não restou caracterizado nos autos.

8. Precedentes desta Corte de Justiça reconhecem que a manutenção do litisconsórcio em situações análogas, com número semelhante de autores, não acarreta prejuízo à instrução ou à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Decisão reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8005043-87.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

ANDERSON TEIXEIRA e OUTROS
,
e como agravadas
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e OUTRAS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.